Tribunal: STF
Processo: ARE 1020997
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-23
Data de publicação: 2017-05-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Direito Penal e Processual Penal. 3. Sentença de pronúncia. 4. Nulidade. Inocorrência. 5. Desclassificação do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso II, do CP) para o de constrangimento ilegal (art. 146 do CP). 6. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 7. Alegada ofensa ao art. 93, IX, do texto constitucional. Tema 339. 8. Agravo a que se nega provimento.